Tribunal: TJDFT
Processo: 0704478-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0704478-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS PACIENTE: BRUNO MARTINS DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRUNO MARTINS DOS SANTOS, preso em 03/10/2020, e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. O impetrante relata os fatos e afirma que não há necessidade de se manter a prisão preventiva, porque não estão presentes os requisitos necessários, não se podendo inverter a presunção da inocência. Sustenta que a prisão cautelar mostra-se desproporcional e desarrazoada, porquanto se trata de crime praticado sem violência ou grave ameaça e o entendimento é no sentido de não se decretá-la nesses casos ou aplicar medida diversa. Discorre sobre a ordem pública e afirma que o paciente não apresenta periculosidade, bem como possui residência fixa, é primário, com ocupação lícita, trabalha e possui companheira e um filho com oito meses de idade, e, em relação aos outros fundamentos da segregação cautelar, diz que ele não tem intenção de fugir e está disposto a colaborar. Colaciona o princípio da presunção de inocência e afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Sustenta, ainda, excesso de prazo, porquanto o paciente está preso há mais de 128 dias e a audiência de instrução em 10/02/2021 foi redesignada para o dia 03/03/2021, uma vez que o réu não pôde ser apresentado na sala de videoconferência, não havendo prazo para encerramento da instrução criminal. Afirma que a prisão deve ser revista a cada 90 dias, menciona a Instrução no 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça e alega que há violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da duração razoável do processo. Assim, requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de outras medidas cautelares, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 23250968). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, o paciente não apresenta periculosidade e possui condições favoráveis, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares, bem como há excesso de prazo, pois está preso há mais de 128 dias e a audiência teve que ser remarcada. Alega, ainda, que a prisão deve ser revista a cada 90 dias. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Verifica-se que a denúncia foi oferecida em 27/10/2020 e os fatos nela estão assim registrados: “No dia 03 de outubro de 2020, por volta das 20h30min, na Avenida central do Núcleo Bandeirante/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRANSPORTAVA, para fins de difusão ilícita, 06 (seis) porções de maconha, acondicionadas em material plástico com fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 5700g (cinco mil e setecentas gramas) e 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em material plástico e fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 188,69g (cento e oitenta e oito gramas e sessenta e nove centigramas), conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal no 5848/2020. Na data dos fatos policiais militares estavam realizando patrulhamento pela Avenida Central do Núcleo Bandeirante quando visualizaram o veículo GM/CELTA, de cor azul, de placa KED-5320/GO, trafegando pela pista. O fato do referido veículo ser muito velho chamou a atenção dos policiais militares que ao precederem a abordagem do mesmo o denunciado, condutor do veículo, fez menção de fuga tendo sido contido pela guarnição policial. Após a revista realizada no interior do veículo em questão os policiais militares encontraram uma mala sobre o banco traseiro que continha em seu interior 06 (seis) tabletes grandes de maconha. Em seu depoimento inquisitorial, o denunciado afirmou que não é traficante de drogas e que já foi preso anteriormente pelo crime de roubo e que um conhecido de nome Rogerinho, morador de Goiânia/GO, lhe pediu para pegar uma mala no Núcleo Bandeirante e entregá-la em Ceilândia/DF e que receberia pelo serviço a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Afirmou, ainda, que era apenas uma “mula” que transportava droga” (Processo no 0736996-83.2020.8.07.0001). A peça inaugural está corroborada pelos depoimentos constantes do auto de prisão em flagrante, dentre os quais o interrogatório do acusado, do qual consta sua afirmação de que receberia R$ 350,00 para entrega da droga, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pela Comunicação de Ocorrência Policial, pelo Relatório Policial Final e pelo Laudo de Exame Preliminar em Substância, o qual constatou 6 (seis) porções com 5.700 g (cinco mil e setecentos gramas) e outra porção com 188,69 (cento e oitenta e oito gramas e sessenta e nove centigramas), ambas de maconha. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Inicialmente, atenho-me ao fundamento da garantia da ordem pública, porquanto foi o único utilizado pelo juízo. A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como assinalou que ele possui condenação definitiva, o que indica risco de reiteração delitiva. Confiram-se: “(...) A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pn°5848/2020, comprovando que, com o autuado, foram encontrados quase 06 (seis) quilos de maconha. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de quase 06 (seis) quilos de maconha, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento pacifico no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: (...) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado, por si só, já justificaria a conversão deste flagrante em prisão preventiva. Com razão esses precedentes, pois o autuado flagrado com grandes quantidades de drogas ou (1) possui a confiança de traficantes maiores para receber essa quantidade sem ter que pagar antes por isso; ou (2) fez, ele próprio, alto investimento para realizar intenso comércio ilegal de drogas. Em ambas as situações a prisão preventiva é necessária, pois os contornos do caso concreto demonstram ousadia e disposição da pessoa para contribuir de forma relevante para o comércio ilícito de entorpecentes. Ademais, além disso, noto que o autuado já foi condenado definitivamente pela prática do crime de roubo na ação penal de n°20151010083684, fato que, somado ao presente flagrante, demonstra a indisposição do autuado para se abster de praticar a traficância. Assim, seguindo o posicionamento desses precedentes e considerando a reiteração criminosa do autuado, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública” (...) download – p. 45-48 - negritos nossos. Consoante se verifica da folha de antecedentes do paciente, ele possui condenação por crime de roubo circunstanciado em concurso formal e corrupção de menor, com trânsito em julgado em 17/04/2017 (Processo no 2015.1.01.008368-4), porém, pelo que se verifica, essa situação não serviu para evitar a reiteração delituosa, porquanto o paciente foi novamente preso em flagrante pelos fatos agora analisados. Anote-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre mormente da quantidade de drogas apreendida, quase seis quilos de maconha, bem como da insistência do paciente em se manter no mundo do crime, porquanto, detentor de condenação definitiva anterior, voltou a supostamente praticar delito grave, o que demonstra sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. No tocante ao excesso de prazo, impende esclarecer que a sua verificação importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). O processo teve andamento normal, com denúncia recebida em 03/12/2020, inclusive com designação de audiência para 10/02/2021, a qual somente não ocorreu, conforme consta da ata, porque o acusado não foi apresentado no horário, por problemas no transporte dos detidos até as estações de videoconferência, tendo a juíza assim registrado: “Em virtude da impossibilidade de apresentação do acusado no horário designado, e considerando que o Advogado possuía audiência em outra Vara logo em seguida, impossibilitando a realização da audiência nesta data, redesigno a audiência de instrução e provável julgamento para o dia 03 de março de 2021, às 10h15min, oportunidade em que serão ouvidas as testemunhas faltantes e o acusado”, o que está plenamente justificado (download – p. 11). Ademais, no caso dos autos, sequer se esgotou o prazo máximo de 148 dias previsto na Instrução no 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, não havendo que se cogitar de excesso de prazo. Registre-se, ainda, que, embora o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, trata-se de tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo e o paciente possui condenação definitiva por crime grave, o que afasta a alegação de ausência de proporcionalidade e razoabilidade. Com relação à revisão da prisão a cada 90 dias, consoante determinado pelo parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido de que o fato de não ter sido observada não implica na revogação automática da prisão preventiva, pois a alteração legislativa não determinou prazo fixo de 90 dias para a duração da segregação cautelar, não havendo, portanto, que se cogitar de ilegalidade, diante da análise da situação do paciente anotada alhures, devendo se aguardar as informações da autoridade coatora. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2021 13:19:34. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator